Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-43.2005.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000643-43.2005.8.11.0052
APELANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – USO E POSSE PARA EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR -– ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL QUE NÃO ACARRETA A PERDA IMEDIATA DA POSSE – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AS OBRIGAÇÕES JÁ VENCIDAS E ATÉ A EFETIVAÇÃO DA ARREMATAÇÃO MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CARTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento do STJ é no sentido de que “a propriedade do bem imóvel só é transferida com oTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000643-43.2005.8.11.0052
APELANTE: JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
APELADO: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-43.2005.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (APELANTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (APELANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000643-43.2005.8.11.0052

APELANTE:

JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR

APELADO:

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Corte:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
contra sentença proferida pela MM Juíza
Daiene Vaz Carvalho Goulart,
da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos do Cumprimento de Sentença Homologatória

formulada em desfavor da
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB
, que acolheu a impugnação ofertada pela ora apelada e extinguiu o cumprimento da sentença, condenando o exequente/apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido.

Irresignado, o apelante aduz que
“foi membro cooperado da apelada por muitos anos, até ser eliminado em Assembleia realizada em O9/O8/2005, após denúncias de irregularidades praticadas pelos gestores da Cooperativa”
, o que levou ao ajuizamento da presente ação de anulação de atos jurídicos c/c reintegração societária e obrigação de fazer.

Relata que em 14/07/2014
“as partes decidiram por fazer ACORDO no qual a COOPERB LTDA pagaria ao Apelante o valor de suas cotas”,
sendo que
“em julho/2017 a agora Apelada deixou de cumprir com o ACORDO referente ao pagamento das parcelas pactuadas, tornando-se inadimplente desde agosto/2017, e após ser NOTIFICADA em 25/10/2017, formalizando a constituição em mora dando início com pedido judicial de cumprimento de acordo.”

Sustenta que os fundamentos apresentados pela apelada em sua impugnação é equivocada, já que
“dissociada do conteúdo e objeto do processo no qual se baseia o pedido de cumprimento de sentença”,
mas, mesmo assim, a tese foi acolhida pelo Juízo
a quo
e a ação julgada extinta, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Para tanto, defende que o objeto da ação primeva é “a reintegração do Apelante ao quadro societário da COOPERB LTDA; e não a diz respeito “exclusivamente” a contrato de parceria rural como sintetizou a r. decisão apelada”, uma vez que, na verdade, “os acordos firmados no bojo de ações judiciais visam, claramente, solucionar o conflito posto em apreciação, que no caso concreto em análise dos Julgadores o objeto da presente demanda era a reintegração aos quadros societários e ou o pagamento das cotas do ex-cotista negociado com a COOPERB LTDA”.

Nesse passo, aponta que
“a Apelada/Executada não demonstrou ter pago, por outro meio, a dívida assumida pelas cotas do ex-cotista, não cabendo, na hipótese, a extinção da execução como determinou a r. sentença apelada”,
haja vista que
“As partes pactuaram em audiência que, em troca das 200 cotas de cooperado Apelante, o pagamento de 136.800ton (cento e trinta e seis mil e oitocentas) toneladas de cana de açúcar, pelo preço base da CONSECANA na data do pagamento, dividido em 18 anos”.

Desse modo, explica que
“até o final do pagamento, ou seja, por 18 anos, o Apelante cederia a sua propriedade, denominada Fazenda Rancho Queimado, para que a Apelada providenciasse o plantio da cana com a qual pagaria o acordado, e ao final dos 18 anos, aí sim poderiam converter em parceria rural”.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal acostado no Id. 8574137.

Contrarrazões ofertadas pela apelada, que esclarece que a Fazenda Rancho Queimado de propriedade do apelante foi arrematada em leilão judicial pela empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda, razão pela qual o
“contrato de parceria agrícola perdeu o seu objeto, ou seja, deixou de existir em função do(s) APELANTE(S)- BRITO não serem mais os legítimos proprietários da gleba de terra objeto único da parceria agrícola”,
cuja responsabilidade é atribuída exclusivamente ao apelante.

Assim, entende por encerrada a relação oriunda do contrato de parceria agrícola desde 27 de julho de 2.017, salientando, ao final, que o acordo não reconhece a reintegração, tampouco a indenização pleiteada na ação em que o apelante buscava a reintegração no quadro social da cooperativa, principalmente porque a superveniência da sentença homologatória pôs fim à pretensão inicial.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GRACIELLY ALVES CUNHA (OAB/MT 20287) E EDSON FERREIRA FREITAS (OAB/SP 21567)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Do exame dos autos, é incontroverso que inicialmente o objeto da ação de anulação de atos jurídicos proposta pelo ora apelante em
28/12/2005
, era a sua reintegração aos quadros de cooperados da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB, assim como no cargo de Conselheiro Fiscal, além da declaração de nulidade de diversas assembleias gerais, dentre outros requerimentos.

Ocorre que, em
01/07/2014
, sobreveio sentença que homologou o acordo de vontades das partes manifestado em audiência, cujo teor trago à baila para melhor elucidar os fatos, vejamos:

“Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, constatou-se a presença de todos acima. Tentada a conciliação, a mesma se mostrou exitosa.

As partes presentes e na pessoa de seus representantes legais, apresentam a composição nos seguintes termos, requerendo sua homologação:

1o A Cooperb e o Sr. José Brito de Souza Junior convencionam que as partes desistem de todas as ações promovidas um contra o outro, inclusive a ação de código 11052, tudo com a concordância das partes adversas.

2o A Cooperb e o Sr. José Brito de Souza Junior estabelecem que o Sr. José Brito de Souza Junior desiste da presente ação que tem como objeto a sua reintegração na condição cooperado.

3o A Cooperb e o Sr. José Brito de Souza Junior convencionam que a Cooperb assume a obrigação de efetuar o pagamento em pecúnia do correspondente a quantidade de 800 (oitocentas) toneladas de cana de açúcar por mês, preço base da CONSECANA-SP do mês anterior ao pagamento, considerando 115 kg de ATR/por tonelada (açúcar total recuperada), referente à área denominada de “Rancho Queimado” (área de 440 hectares – r1m 25010 – CRI de Cáceres-MT), pelo prazo de 6 (seis) anos, com vencimento a contar de 15/08/2014, como data do primeiro pagamento
, tudo mediante nota fiscal e recibo.

4o A Cooperb e o Sr. José Brito de Souza Junior convencionam que a Cooperb assume a obrigação de renovar o negócio firmado no item “3” por mais outro prazo de 6 (seis) anos, a contar do fim do período consignado no item 3o quando a cooperativa efetuará o pagamento em pecúnia do correspondente a quantidade de 600 (seiscentas) toneladas de cana de açúcar por mês
, com o mesmo vencimento e condições do item 3o, tudo mediante nota fiscal e recibo.

5o A Cooperb e o Sr. José Brito de Souza Junior convencionam que a Cooperb assume a obrigação de renovar o negocio firmado no item “3o” e “4o”, por mais outro prazo de 6 (seis) anos a contar do fim do período consignado no item “4o” quando a cooperativa efetuará o pagamento correspondente a quantidade de 500 toneladas de cana de açúcar por mês
, com o mesmo vencimento e condições do item 3o, tudo mediante nota fiscal e recibo.

6o As partes convencionam que após o fim do período de 18 anos de duração do acordo estabelecido entre as partes, o negócio poderá ser renovado automaticamente, nas mesmas condições, com exceção ao valor a ser quitado, que será baseado ao preço de mercado e praticado no Estado de Mato Grosso, nunca inferior ao maior preço pago pela Cooperb
.

7o As partes convencionam que as dividas existentes da Cooperb e que conste hipotecas ou restrições no imóvel do Sr. José Brito de Souza Junior, deverão ser liberadas pela Cooperb no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
, a contar do presente acordo.

8o As partes convencionam clausula penal no percentual de 10% para o caso de inadimplemento ou impontualidade das condições estabelecidas no presente acordo.

9o As partes firmarão contrato particular de parceria que segue em anexo, se comprometendo o Requerente a juntar aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), uma via devidamente assinada por todas as partes.

10o As partes acordam em se responsabilizar pelos honorários sucumbênciais dos respectivos causídicos.

11o Não faz parte do presente acordo os autos do processo de código n. 14068.

12o Com o presente acordo, as partes dão quitação para nada mais reclamar a que título for referente ao objeto das ações que envolvem as partes.

13o Com eventual homologação do presente acordo, as partes renunciam ao direito recursal.

DELIBERAÇÃO

Por fim o MMo Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes em audiência. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 475-N, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 269 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes,
HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo autônomo
, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. Condeno as partes e custas e despesas processuais pro rata, bem como a honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

2. JUNTE-SE o presente termo de audiência em todos os processos em que são partes como requerente a pessoa de José Brito de Souza Júnior e requerida a Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco/MT, inclusive o de código 11052, fazendo, após, os mesmos conclusos.

3. Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, às 19:55 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.” –
fls. 973/975 dos autos físicos e sem destaque no original.

O instrumento Particular de Parceria Agrícola, acostado às fls. 983/987 - Volume V
, do processo físico
, revela a formalização do acordo entabulado em juízo, bem como que o apelante e sua esposa cederam 440ha (quatrocentos e quarenta hectares) da Fazenda Rancho Queimado, de sua propriedade, para que a ora apelada promovesse o plantio e cultivo de cana-de-açúcar, mediante o pagamento ali estabelecido.

Compactuaram também que na entrega, a área estaria livre e desembaraçada de qualquer ônus,
“com exceção a hipoteca bancária e restrições em nome da COOPERB que conste em nome do parceiro-adquirente”
– sic parágrafo segundo da
Cláusula Segunda
.

A Cláusula Sétima
estatui que “
os parceiros outorgantes

transferem nesta data a posse da área de sua propriedade, objeto do presente contrato de parceria
, livre e desembaraçado de problemas conhecidos até esta data com IBAMA ou qualquer órgão relacionado com o meio ambiente (...)”.

Já a Cláusula Décima Segunda
indica que o instrumento de parceria foi celebrado com a condição expressa de sua irrevogabilidade e irretratabilidade, renunciando as partes à faculdade de arrependimento.

Após a solução do impasse travado pelo Cartório de Registro de Imóveis, referido acordo foi anotado à margem da matrícula do imóvel, consoante se verifica das fls. 1.221/1.226.

Nesse ínterim,
em 08/11/2017
, o ora apelante noticiou nos autos o descumprimento do pacto desde 15/08/2017 (fls. 1.062/1.071), e, por entender que as parcelas da dívida fixadas até 2.032 venceram antecipadamente, requereu a intimação da executada/apelada para que efetuasse o pagamento de R$6.887.392,60 (seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).

Ato contínuo, a executada/apelada opôs-se à pretensão por meio de impugnação, defendendo que o acordo judicial diz respeito exclusivamente ao contrato de arrendamento da Fazenda Rancho Queimado e,
diante da perda da propriedade
, por meio da arrematação judicial efetivada pela empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda. nos autos de código 74819, em trâmite pela 2a Vara Cível de Mirassol D’Oeste/MT, foi desonerada da obrigação que assumiu em juízo
.

Assim, observando que o objeto do acordo homologado é exclusivamente a parceria rural, onde o ora apelante transferiu a posse da Fazenda de sua propriedade para que ora apelada a explorasse, mediante o pagamento das parcelas fixadas no instrumento contratual, a magistrada de primeiro grau julgou extinto o cumprimento de sentença por entender que, com a alienação, o credor exequente perdeu o direito de exigir o implemento da obrigação do outro contratante sem antes satisfazer a sua (art. 476 CC), circunstância que descaracteriza a mora.

Nessa conjectura, passa-se à análise dos argumentos tecidos pelo apelante em relação à conduta da executada/apelada e o prejuízo sofrido, e a tese de defesa aventada pela apelada.

Pois bem.

É incontroverso que o que foi convencionado pelas partes diz respeito exclusivamente à parceria agrícola, cuja modalidade, consoante disposição lançada no artigo 4o do Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra,
nada mais é que a obrigação assumida pelo ora apelante em ceder a posse do seu imóvel rural à ora apelada, para o exercício de atividade de exploração agrícola,
que na hipótese é o plantio, cultivo e colheita de cana de açúcar.

No entanto, a justificativa da devedora/apelada em não cumprir com as obrigações que assumiu em juízo, resume-se no exaurimento do direito do exequente sobre a Fazenda Rancho Queimado, em razão da alienação judicial ocorrida nos autos da Execução de Sentença de Código n. 74819, promovida por Elias Mendes Leal Filho em face do ora apelante José Brito de Souza Junior, que tramita pela 2a Vara de Mirassol do Oeste.

Todavia, causa estranheza a omissão da então “outorgada parceira”, ora apelada, frente à arrematação concretizada por terceiro, diga-se, Agropecuária Novo Milênio Ltda, sem insurgir-se contra a perda do direito de exploração.

Isso porque, em análise do movimento processual da referida ação, é fácil concluir que o ora apelante é o único interessado em manter não só a propriedade do imóvel, como também os efeitos da parceria rural aqui discutida, haja vista os inúmeros recursos e medidas judiciais aviadas por ele, que se encontram noticiadas nos presentes autos,
enquanto que a jurisprudência de vários tribunais pátrios asseguram, em casos semelhantes à hipótese, o direito do terceiro de boa-fé em manter-se na posse da área arrematada, durante o período de vigência das regras e validade do contrato agrícola
.

Aliás, consoante pesquisa por meio do sistema de informação disponibilizado por esta Corte de Justiça, a Carta de Arrematação só foi expedida em
20/03/2019
, pois, ao que consta da decisão judicial lançada em 25/02/2019 naqueles autos,
“a regularidade ou não da arrematação já tivera o seu mérito resolvido em autos próprios (cód. 263757), na data de hoje (...)” –
a qual foi ajuizada pelo ora apelante
.

Ou seja, como bem noticiou à fl. 1.280 destes autos, até a prolação da sentença que agora recorre – proferida em
11/09/2018
(fls. 1.260/1.262) -,
a arrematação do imóvel não havia sido concretizada, o que implica dizer que a arrematante não foi imitida na posse e, portanto, a apelada sequer privada da sua
.

Ademais, ao impugnar o pedido de cumprimento da sentença homologatória, a apelada apresentou o teor da notificação que recebeu do ora apelante para constituí-la em mora, como também a tese de sua contranotificação, onde, além de sustentar que a perda da propriedade culminou com a exoneração da sua obrigação, relata as inúmeras tentativas em vão do ora apelante em tornar nula a alienação judicial, demonstrando o seu conhecimento acerca dos fatos.

Entretanto, a apelada não traz qualquer prova de que foi obrigada a abrir mão do uso da área, tampouco que o ora apelante perdeu a posse que detinha, ao contrário, sustenta sua tese de defesa em uma real confusão entre propriedade e posse
.

Conforme Edson Ferreira de Carvalho (2010, p. 394)
“os contratos Agrários podem ser definidos, grosso modo, como acordos de vontade, firmados segundo as leis 4.504/1964 (arts. 92 a 96) e 4.947/1966 (arts. 13 a 15) e Decreto 59.566/1966, com a finalidade de resguardar, modificar ou extinguir direitos relativos à exploração do imóvel agrário ou parte dele”.

Nesse contexto e por todo o exposto até o momento, é certo que o objeto no contrato agrário será sempre o imóvel rural,
com a finalidade de seu

uso e posse temporária

para a implementação da atividade agrícola, como estabelecido na cláusula sétima do instrumento de parceria, sendo que a alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
, como assegura o artigo 92, §§1o e 5o da Lei n. 4.505/64 – Estatuto da Terra:

“
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola
, pecuária, agroindustrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

(...)

§ 5o A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

(...)
”

A propósito, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - PARCERIA AGRÍCOLA - REGISTRO DO CONTRATO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE - OUTORGA UXÓRIA - IRRELEVÂNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - INOCORRÊNCIA - ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO - SUBSISTÊNCIA DA PARCERIA AGRÍCOLA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - EXEGESE DA NORMA PREVISTA NO ART 92, § 5o, DO ESTATUTO DA TERRA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA COM O CASO - DISTINGUISH - DIREITO REAL CRIADO PELO DECURSO DO TEMPO - IMPOSSIBILIDADE- RESERVA LEGISLATIVA E TAXATIVIDADE. - A Ação de Imissão de Posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória, sendo usualmente manejada pelo proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário - Ao Contrato de Parceria Agrícola devem ser aplicadas as regras previstas na Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e no Decreto no 59.566/1966 - A averbação do Instrumento Contratual junto à matrícula do imóvel não é ato obrigatório, porque sujeito a registro perante o Cartório de Títulos e Documentos, a teor do art. 127, inciso V, da Lei de Registros Publicos - O art. 11, do Decreto no 59.566/1966, estabelece que a Parceria Agrícola pode ser contratada na modalidade verbal, o que revela a desnecessidade da outorga uxória - Nos termos do art. 167, do Código Civil, a simulação representa causa de nulidade do negócio jurídico que, embora possua aparência normal, visa a objetivos escusos, estranhos ao ato praticado - Ausente prova do vício alegado, é inviável a decretação de nulidade do Contrato -

A adjudicação do imóvel não interrompe a vigência da Parceria Agrícola, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do antigo proprietário - O art. 92, § 5o, da Lei 4.504/1964 revela que o legislador preferiu proteger os frutos decorrentes do Contrato de Parceria Agrícola, ou seja, a safra, em contraposição à propriedade particular do novo adquirente
- À falta de similitude fática e jurídica entre os precedentes jurisprudenciais invocados no Recurso e a situação retratada no processo, não se mostra cabível a adoção da tese jurídica firmada nos Julgados para tutelar a questão submetida ao Tribunal (distinguish) - Os direitos reais se submetem à reserva legislativa, não podendo a autonomia privada ou o decurso do tempo criar novos modelos jurídicos, sendo a taxatividade uma das suas características mais marcantes."
(TJ-MG - AC: 10598130023438005 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Pleito ajuizado por adquirentes de imóvel objeto de arrendamento e contrato de parceria agrícola anteriores à aquisição. Sentença de improcedência. Apelo dos demandantes.
Observância do art. 92, § 5o, da Lei 4.504/64, que assim disciplina:
'A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante'. Contrato de arrendamento e contrato de parceria agrícola que permanecem hígidos.
Contrato de parceria agrícola que já foi quitado. Apelantes que, em princípio e em tese, poderão buscar a sua parte no preço pelo contrato de parceria agrícola em face de quem recebeu a totalidade do valor. Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.30071)."
(TJ-SP - AC: 10014438120178260160 SP 1001443-81.2017.8.26.0160, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Portanto, a tese da apelada no sentido de que a alienação judicial da Fazenda Rancho Queimado a desonerou automaticamente das obrigações que assumiu com o apelante não prospera,
o que afasta a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido
, já que não há nos autos qualquer prova acerca da perda da posse do imóvel, tampouco da transferência do bem ao novo proprietário, pois, como dito, a arrematação por terceiro não pode ser interpretada como renúncia do direito do credor/apelante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- CONVERSÃO NA FORMA RETIDA- NÃO CABIMENTO- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE- NATUREZA PETITÓRIA- TUTELA ANTECIPADA- REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC- AUSÊNCIA- PROPRIEDADE RURAL ADQUIRIDA MEDIANTE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL- COMPROVAÇÃO- CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E A RÉ- VINCULAÇÃO, EM TESE, DO NOVO ADQUIRENTE- PRECEDENTES DO STJ- PRETENSÃO LIMINAR NÃO ACOLHIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -Havendo possibilidade de a decisão agravada causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, não se converte o agravo de instrumento em agravo retido. -Para deferimento da tutela antecipada exige-se a presença dos requisitos previstos no art. 273, do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. -Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, para que seja deferida a antecipação de tutela possessória, além dos requisitos do art. 273, do CPC, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima do réu. -
Diante da comprovação da propriedade do imóvel pela parte autora, mediante adjudicação compulsória em processo judicial de execução ajuizado contra o antigo proprietário, a concessão da tutela antecipada não pode ser deferida
,
inobstante o direito de posse decorrente da aquisição do bem, já que o novo adquirente se sujeita, em tese, ao contrato de parceria rural firmado pelo antigo proprietário, consoante entendimento do STJ
.
-Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AI: 10598130023438001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 17/07/2014, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2014)

Assim, diante da inadimplência da apelada frente às obrigações que assumiu em juízo, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.

No entanto, como não consta no instrumento de parceria agrícola a disposição do vencimento antecipado, notadamente por ser incompatível à espécie, o montante executado deve cingir às parcelas vencidas até a expedição da Carta de Arrematação efetivada em
20/03/2019
.

É que, referida carta regulamenta o arrematante como novo titular do bem arrematado, razão pela qual a imprescindibilidade do seu registro, pois é daí que ocorre a transmissão.

Nesse sentido:

“(...)
Não há confundir o "auto de arrematação" previsto no caput do art. 693 do CPC/1973, com a "carta de arrematação" vazada no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Auto de arrematação é o documento que registra a alienação e é lavrado de imediato, mencionando as condições pelas quais o bem foi alienado (art. 693, caput, do CPC/1973).
Já a carta de arrematação (art. 693, parágrafo único) é o documento que transfere a posse e a propriedade do bem adquirido, e somente é expedida após efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante
.

4. A transmissão da propriedade imobiliária do bem objeto da arrematação só se perfaz com o registro da carta, nos termos do art.1.245 do Código Civil, razão pela qual passível de invalidação o auto que lhe antecede se presente algum dos vícios contidos no §1o do art. 694 do Código de 1973.

5. O §1o do art. 694 do CPC/1973 contempla rol de exceções legais à definitividade do auto de arrematação previsto no caput. Não há falar em preclusão pro judicato se o controle de legalidade do ato for exercido antes de expedido o documento que consolida e transfere a propriedade do bem arrematado, mormente se não houve intimação da avaliação a quem poderia lhe opor resistência.
6. Nenhum óbice se verifica à aplicação do art. 694, §1o, do CPC/1973 por suposta especialidade do art. 13, §1o, da LEF. O fato de o referido dispositivo prever a possibilidade de impugnação à avaliação não impede o juiz de atuar de ofício no controle da licitude do ato processual. O §3o do art. 13 da LEF estabelece que o juiz decidirá de plano a avaliação, uma vez apresentado o laudo. Não depende de provocação para assim agir. Nesse sentido: REsp 71.960/SP, Rel.Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 14/04/2003.

7. A alegação de inexistência de vício a ensejar a anulação da arrematação e objeto de ação rescisória enseja reexame do contexto fático-probatório em que se pautou o juízo de origem. Argumentação cuja cognição é vedada em Recurso Especial diante da restrição da Súmula 07/STJ.4 8. Recurso Especial não provido.
(REsp 1682079/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre o apelante e apelada, de natureza obrigacional, somente se encerrará com a efetivação do registro da carta de arrematação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II E III, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO EM COTEJO COM CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA PELOS ARREMATANTES DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA JUDICIAL. NULIDADE DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADOS. PRESCINDIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. OPONIBILIDADE ERGA OMNES.

1. Ação de embargos de terceiro, por meio da qual demonstra-se insurgência contra a imissão de posse dos arrematantes do imóvel, determinada em ação de execução.

2. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é, a par da análise acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, definir i) se os embargos de terceiros são via processual adequada para anular carta de arrematação devidamente registrada; ii) se o executado deveria figurar no polo passivo dos presentes embargos de terceiro; e iii) qual direito deve prevalecer: o direito pessoal do recorrido, que opôs embargos de terceiro fundado em promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular com os anteriores promitentes compradores do imóvel, sem anotação no registro imobiliário; ou o direito de propriedade dos recorrentes, arrematantes do imóvel em hasta pública judicial, e que promoveram o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário.

4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.

458, II e III, do CPC/73.

6. Após expedida a respectiva carta de arrematação, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória. Precedentes.

7. Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar a penhora o bem objeto da lide.

8. Na espécie, não há como vislumbrar que o desfecho da ação de embargos de terceiro poderia influenciar na esfera jurídica dos executados, a fim de exigir que os mesmos figurem no polo passivo da demanda.

9. Antes do registro imobiliário do título, há apenas direito pessoal ou obrigacional entre as partes que firmaram o negócio jurídico, de modo que, consequentemente, com a efetivação do registro, cria-se um direito oponível perante terceiros (efeito erga omnes) com relação à transferência do domínio do imóvel.

10. Sob esse enfoque, ausente a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel e promove, nos estritos termos da lei, o registro da carta de arrematação.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1636694/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Portanto, os frutos do contrato de parceria agrícola são devidos ao autor do cumprimento de sentença até a efetivação da expropriação judicial, que se deu por meio da expedição da Carta de Arrematação quando, então, poderá ser transferidos ao novo proprietário.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento da sentença homologatória, determinando, por conseguinte, o seu prosseguimento em relação as obrigações vencidas até a expedição da Carta de Arrematação que ocorreu em 20/03/2019.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR contra sentença proferida pela MM Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart, da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos do Cumprimento de Sentença Homologatória formulada em desfavor da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB, que acolheu a impugnação ofertada pela ora apelada e extinguiu o cumprimento da sentença, condenando o exequente/apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido.

Irresignado, o apelante aduz que
“foi membro cooperado da apelada por muitos anos, até ser eliminado em Assembleia realizada em 09/08/2005, após denúncias de irregularidades praticadas pelos gestores da Cooperativa”
, o que levou ao ajuizamento da presente ação de anulação de atos jurídicos c/c reintegração societária e obrigação de fazer.

Relata que em 14/07/2014
“as partes decidiram por fazer ACORDO no qual a COOPERB LTDA pagaria ao Apelante o valor de suas cotas”,
sendo que
“em julho/2017 a agora Apelada deixou de cumprir com o ACORDO referente ao pagamento das parcelas pactuadas, tornando-se inadimplente desde agosto/2017, e após ser NOTIFICADA em 25/10/2017, formalizando a constituição em mora dando início com pedido judicial de cumprimento de acordo.”

Sustenta que os fundamentos apresentados pela apelada em sua impugnação é equivocada, já que
“dissociada do conteúdo e objeto do processo no qual se baseia o pedido de cumprimento de sentença”,
mas, mesmo assim, a tese foi acolhida pelo Juízo a quo e a ação julgada extinta, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Para tanto, defende que o objeto da ação primeva é
“a reintegração do Apelante ao quadro societário da COOPERB LTDA; e não a diz respeito “exclusivamente” a contrato de parceria rural como sintetizou a r. decisão apelada”,
uma vez que, na verdade,
“os acordos firmados no bojo de ações judiciais visam, claramente, solucionar o conflito posto em apreciação, que no caso concreto em análise dos Julgadores o objeto da presente demanda era a reintegração aos quadros societários e ou o pagamento das cotas do ex-cotista negociado com a COOPERB LTDA”.

Nesse passo, aponta que
“a Apelada/Executada não demonstrou ter pago, por outro meio, a dívida assumida pelas cotas do ex-cotista, não cabendo, na hipótese, a extinção da execução como determinou a r. sentença apelada”,
haja vista que
“As partes pactuaram em audiência que, em troca das 200 cotas de cooperado Apelante, o pagamento de 136.800ton (cento e trinta e seis mil e oitocentas) toneladas de cana de açúcar, pelo preço base da CONSECANA na data do pagamento, dividido em 18 anos”.

Desse modo, explica que
“até o final do pagamento, ou seja, por 18 anos, o Apelante cederia a sua propriedade, denominada Fazenda Rancho Queimado, para que a Apelada providenciasse o plantio da cana com a qual pagaria o acordado, e ao final dos 18 anos, aí sim poderiam converter em parceria rural”.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela apelada e determinar, por conseguinte, o seu prosseguimento em relação as obrigações vencidas até a expedição da Carta de Arrematação que ocorreu em 20/03/2019.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Adianto que divirjo em parte da douta Relatora.

É assim porque, analisando minuciosamente os autos verifiquei que o imbróglio é grande, mas a situação é simples, explico.

O apelante foi membro cooperado da apelada durante muitos anos, porém foi excluído, conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária de 30/04/2005, Id. 8572228, nesta mesma ata consta que o apelante tinha 200 quotas da referida cooperativa.

Inconformado, em 2005, o apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo principal de ser reintegrado nos quadros societários, todavia, somente em 2014 as partes chegaram a um acordo, que determina alguns pontos importantes, que ouso resumir, vejamos:

Ambas as partes desistem de todas as ações promovidas um contra o outro e estabelecem que o apelante
“desiste da presente ação que tem como objeto a sua reintegração na condição de cooperado”
. As partes convencionam que a apelada assumiria a obrigação de efetuar o pagamento em pecúnia da quantidade de 800 (oitocentas) toneladas de cana de açúcar por mês, pelo preço base da CONSECANA-SP do mês anterior ao pagamento, considerando 115kg de ATR por tonelada, por 6 (seis) anos, depois o valor será alterado para 600 (seiscentas) toneladas por mês por mais 6 (seis) anos e, por fim, para 500 (quinhentas) toneladas por mês por mais 6 (seis) anos.

Para possibilitar esse pagamento foi realizado um contrato de parceria, onde o apelante cederia a sua propriedade denominada “Rancho Queimado” - área de 440 hectares de Matrícula no 25010 do CRI de Cáceres-MT.

Ou seja, o acordo visa o fim de demanda que tinha como objetivo a reintegração do apelante no quadro societário da apelada, como ele desistiu de ser reintegrado, o próprio Estatuto Social da apelada prevê que a cooperativa deverá “restituir ao associado o valor do capital que integralizou, acrescido de respectivos juros e demais créditos abatidos às perdas eventualmente apuradas até ao exercício de sua vida” (art. 11 do Estatuto Social de Id. 8572225).

Conforme consta na Assembléia Geral Extraordinária de Id. 854228, o apelante era dono de 200 (duzentas) quotas da cooperativa apelada, ou seja, uma vez que a sua eliminação foi mantida, ele deveria ser indenizado por essas cotas.

Assim, a maneira que as partes encontraram foi a parceria agrícola, ou seja, essa foi a forma de pagamento escolhida.

Em 2017, a apelada deixou de cumprir o acordo, o que ensejou a sua notificação extrajudicial e o pedido de cumprimento de sentença requerido pelo apelante.

Todavia, a apelada alegou a exceção do contrato não cumprido, aduzindo que o acordo firmado era somente de parceria agrícola e que não poderia mais plantar, pois o apelante havia perdido a área, que foi arrematada em leilão judicial, decorrente da Ação de Execução de no 1213-16.2009.8.11.0011 promovida por Elias Mendes Leal Filho em face do apelante.

Tenho que fazer algumas considerações sobre esses pontos, eminentes pares.

Primeiramente, a arrematação da área está sendo discutida em autos apartados no 0003494-27.2018.8.11.0011, que se encontra em trâmite, agora, na 4a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Guiomar.

Isso porque, segundo alegações do apelante, a área foi adquirida em 2a praça, por preço vil, pela empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA., cuja sede é no mesmo endereço da apelada, o email que consta no auto de arrematação é de “
claudia@cooperb.com.br
”, o mesmo que consta na procuração da apelada, como sendo da diretora administrativo-financeira, bem como, ambas empresas possuem como presidente e representante legal o sr. Osmar Antunes de Oliveira (Id. 8574139), fatos curiosos.

Ou seja, a apelada alega que não pode mais pagar o acordo realizado com o apelante, pois a área dele foi arrematada, por ela mesma, e ainda, dá a entender que o acordo seria de parceria agrícola e não uma restituição das cotas do ex-associado, decorrente da sua renúncia à reintegração nos quadros, cuja forma de pagamento foi a” parceria agrícola”, na qual a apelada se comprometeu a pagar o valor de 136.800 (cento e trinta e seis mil e oitocentas) toneladas de cana de açúcar, dividido em 18 (dezoito) anos.

É necessário esclarecer que, como bem pontuado pela douta Relatora, o Estatuto da Terra prevê que no caso de alienação judicial do imóvel, os contratos de arrendamento e parcerias agrícolas mantém-se hígidos.

Outrossim, no caso, não se trata de arrendamento, o acordo é simples, a apelada não paga o apelante para utilizar a sua terra, mas sim, utiliza a terra dele para poder pagá-lo pelas cotas da cooperativa.

Logo, na impossibilidade de utilizar a terra do apelante, a apelada deverá procurar outros meios para plantar e continuar cumprindo a sua obrigação.

Diante disso, eminentes pares, está claro para mim que as partes concordaram que o apelante desistiria da reintegração na sociedade e a apelada pagaria por isso da forma pactuada, sendo que o apelante cedeu a sua terra em parceria agrícola para que a apelada plantasse cana no local.

No entanto, na ausência da posse da terra, é evidente que o acordo continua válido, devendo a apelada procurar outra área para plantar, e continuar efetuando os pagamentos, mesmo que haja um desconto mensal, pelo arrendamento do novo local.

Por isso, divirjo da Relatora, que manteve o prosseguimento das obrigações vencidas até a expedição da Carta de Arrematação, em 20.03.2019, para dar provimento integral ao recurso, determinando o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo PROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE)

O Desembargador José Zuquim Nogueira pedirá vista?

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Senhor Presidente:

Peço a palavra antes do Desembargador José Zuquim Nogueira pedir vista dos autos, diante do conhecimento que Vossa Excelência possui e sensibilizada pela forma como analisou essa questão, acredito que essa é a melhor maneira de se fazer a justiça.

Retifico meu voto e acompanho o entendimento de Vossa Excelência para
PROVER INTEGRALMENTE
o recurso e determinar o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

À UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020